Tribunal: TJES
Processo: 0022030-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022030-95.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LUCIANA GREGORIO DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022030-95.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCIANA GREGORIO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS RIZK FILHO - ES10995-A, JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
da Fazenda Pública Municipal d
e
Serra,
ES,
que, apreciando ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento das verbas de sucumbência distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, o apelante pugnou pela reforma integral da sentença para o indeferimento dos pedidos autorais, sobretudo pela (i) intensidade extraordinária das chuvas de 2013, sendo um dos maiores desastres naturais registrados, constituindo caso de força maior; (ii) a realização de ações de atividades ordinárias de conservação; (iii) irregularidade das construções realizadas sem licença do Município.

O apelado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 9 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022030-95.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCIANA GREGORIO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS RIZK FILHO - ES10995-A, JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
da Fazenda Pública Municipal d
e
Serra,
ES,
que, apreciando ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento das verbas de sucumbência distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Na origem, o ora apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo no final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local.

Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
3
, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Nesse sentido uníssona é a jurisprudência do STJ, acompanhada por este Sodalício, em especial por esta e. Câmara,
in verbis
:

“
A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. [...] 3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto. [...] (REsp 602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146)

“
[...]
A teoria da "
faute du service public
" caracteriza-se como o 'não funcionamento ou o funcionamento insuficiente, inadequado, tardio ou lento do serviço que o Poder Público deve prestar", de acordo com o magistério de Paul Duez e Guy Debeyre, na obra clássica Traité de Droit Administratif, Libraire Dalloz, Paris, 1952, p. 682, n. 937. 2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é subjetiva, sendo imprescindível, além da comprovação dos danos e do nexo de causalidade, a demonstração da culpa em sentido lato sensu. [...] (TJES, Classe: Apelação, 6080007773, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2015, Data da Publicação no Diário: 23/02/2015)

Pois bem. Fixadas tais premissas, tenho que razão assiste ao apelante, posto que não se viu demonstrada a alegada negligência do município pela ineficiência dos serviços de limpeza e sistema escoamento de água. Explico.

Em que pese ser de constatação notória as inúmeras insuficiências dos serviços prestados pelos entes públicos, decorrentes de diversos fatores, os quais não cabe neste momento destrinchar, o caso em análise se trata de situação excepcional e externo ao controle público.

Isso porque, no final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em caso
de responsabili
dade
civil
de
M
unicípio
,
manteve acórdão
regional
em decorrência do conjunto probatório dos autos demonstrarem a existência de fortes chuvas caracterizadores de caso de força maior, vejamos:

“
[...] No caso sub judice restou evidenciada a ocorrência de fortes chuvas que ocasionaram o alagamento. Contudo, não se provou que esses alagamentos se deram em razão de obra na rua acima da casa do autor. Não foi juntado qualquer documento, qualquer foto do local, na época, que demonstrasse o desleixo imputado ao Município. [...] Ora, pela vasta área de terras entre a casa do autor, no final da Rua Lua Nova, sem saída, e a Avenida Rodoviária de onde teria vindo a enxurrada, é possível que até uma árvore caída no caminho pudesse desviar o curso das águas pluviais, não existindo provas, mesmo as testemunhais que indiquem o alegado pelo autor, ou seja, que havia um obstáculo feito de terra para impedir trânsito de automóvel na Avenida Rodoviária, porque tinha ido recém asfaltada, e que devido a esse obstáculo a água fez o percurso de descida pela Rua Jivago. Ocorre que a rua Jivago não fica atrás da casa do depoente, pois lhe é paralela. Assim, não há se falar em negligência por parte do Réu, mas sim em existência de caso fortuito ou força maior, pelo que não exsurge, no caso posto em análise, a sua responsabilidade. [...] No
caso em análise, constata-se a ocorreu chuva forte que ocasionou o alagamento que invadiu a casa do autor, porém não restou comprovado que o alagamento ocorreu por culpa da Administração Pública
, em razão de eventual desvio do curso nas vias de águas pluviais.
Verifica-se que o acontecimento foi proveniente de caso de força maior, pois apesar da reportagem colacionada aos autos, não resta comprovada a negligência do Município. Outrossim, jamais poderia a Administração Municipal impedir o evento que resultou no prejuízo patrimonial do apelante, já que fora produzido por um acontecimento natural, inevitável e imprevisível, sendo insuficiente quaisquer esforço por parte da municipalidade para impedi-lo. Nesse sentido, as circunstâncias do caso in concreto acabam por afastar a responsabilidade do Município em arcar com os danos materiais, muito menos de indenizá-lo por danos morais, haja vista não existir nos autos provas consistentes que evidenciem a omissão do apelante na produção do resultado.
[...] Consequentemente, não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do Município, evidenciada, ao contrário, a ocorrência de força maior, o provimento do recurso é medida que se impõe, não sendo devida a reparação de danos. [...]" III - Consoante se observa dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu por não comprovada a responsabilidade da municipalidade recorrida pelo evento danoso sofrido pelo recorrente, tendo deduzido, ainda, que o alagamento foi proveniente de caso de força maior e não por negligência da administração do município, fundamentos esses impossíveis de refutação pela via estreita do recurso especial pois, necessariamente, implicaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, procedimento obstado por incidência da Súmula n. 7/STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1547421/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

Ademai
s,
em
decisão
saneadora,
o magistrado promoveu
a distribuição estática do ônus probatório,
de
modo a recair sobre a
parte

requerente
,
aqui
apelad
a
,
o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida,
aqui
apelante,
o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC.

D
entro deste contexto,
caberia
à

requerente
comprovar satisfatoriamente a ineficiência do sistema de escoamento e da ausência de limpeza local na região que demonstrassem o nexo de causalidade entre a omissão do
M
unicípio e os danos suportados. Enquanto ao
M
unicípio caberia, por sua vez, demonstrar se o caso em análise seria, em verdade, uma das hipóteses em que se afasta a responsabilidade civil, pela existência de caso fortuito ou força maior capaz de romper com o nexo de causalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o

M
unicípio
demonstrou exaustivamente que toda a região foi afetada por fortes chuvas que geraram incontroversos danos
gerais ao município
.

Por outro lado,
não há elementos probatórios suficiente
s
para imputar a inundação
do bairro
a
negligência municipal.

P
elo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso.

Destaca-se, ainda, que os
depoimentos testemunhais demonstram que a rua possui diversas casas irregulares, construídas sem anuência da prefeitura e em local inapropriável (antigo brejo),
bem como
que as chuvas foram incomuns,
o que evidenciam as concausas do evento danoso.

Assim, em que pese constatar a existência de graves danos suportados
pel
o
apelad
o
,
sobretudo moral por toda a ang
ú
stia suportada
pelos estragos causados pelo evento natural imprevisível, não é possível imputar a responsabilidade ao apelante.

Dessa forma, afere-se
que parte
apelada
não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequad
a
a responsabilização da parte
apelante.

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Município de Serra para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial, condenando
a ora apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 1
5
%
(quinze por cento)
do valor da causa, respeitando os benefícios da Assistência Judici
ár
ia
Gratuita previamente deferida.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

3
“[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. [...] (AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)”

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALAGAMENTO.
NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO.
FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO
ESTÁTICA
DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
1.
Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela
ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local.
2.

Tratando de responsabilidade civil d
e

Pessoa Jurídicas de Direto Público
, a

Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º,
com fundamento na teoria do risco administrativo,
adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa
ou dolo
do ente público para a configuração do dever de reparação.

3.

No ent
anto
,
quando se pretende atribuir ao
E
stado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva,
quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa,
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.
Precedentes STJ.
4
.
N
o final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional,
conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes
.
5.
E
m
decisão
saneadora,
o magistrado promoveu
a distribuição estática do ônus probatório,
de
modo a recair sobre
o

requerente
,
aqui
apelad
o
,
o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida,
aqui
apelante,
o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC.
6.
N
ão há elementos probatórios suficiente
s
para imputar a inundação
do bairro
a
negligência municipal.

P
elo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso.
7.

Dessa forma, afere-se
que parte
apelada
não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequad
a
a responsabilização da parte
apelante.
8.
Recurso conhecido e provido
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.